Tribunal: STJ
Processo: 8000543-20.2023.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600124 - SC (2024
/0106077-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: LUIZ FELIPE MACHADO MONTEIRO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento
ao agravo regimental, sob o fundamento de que a parte recorrente não demonstrou ter
realizado no agravo em recurso especial a impugnação adequada e específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
2. O acórdão embargado aplicou os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, além da Súmula 182
do STJ, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
acolhidos para afastar a aplicação da Súmula 182 do STJ, considerando a alegação de que
houve impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas
para sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão no julgado, ou para corrigir
erro material, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Documento eletrônico VDA51683069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a1ad0b6f-8710-48c5-a7a9-063a4defab85

5. A parte embargante não demonstrou, de forma objetiva e fundamentada, que a questão
debatida no recurso especial prescindiria de reexame de provas, nem afastou
o óbice da Súmula 83 do STJ.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura
ofensa ao princípio da dialeticidade, justificando a aplicação do óbice previsto no
enunciado da Súmula 182 do STJ.
7. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida ou para
atribuir efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso
concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A impugnação inadequada e genérica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial impede o seu conhecimento.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura
ofensa ao princípio da dialeticidade, ensejando a aplicação do óbice da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
Súmula 7, STJ; Súmula 83, STJ; Súmula
art. 1.029;
182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
Rel.
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
19/12/2018;
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51683069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a1ad0b6f-8710-48c5-a7a9-063a4defab85

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600124 - SC (2024
/0106077-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: LUIZ FELIPE MACHADO MONTEIRO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento
ao agravo regimental, sob o fundamento de que a parte recorrente não demonstrou ter
realizado no agravo em recurso especial a impugnação adequada e específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
2. O acórdão embargado aplicou os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, além da Súmula 182
do STJ, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
acolhidos para afastar a aplicação da Súmula 182 do STJ, considerando a alegação de que
houve impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51683072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 66c1a146-be23-4337-9260-915042be122d

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas
para sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão no julgado, ou para corrigir
erro material, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
5. A parte embargante não demonstrou, de forma objetiva e fundamentada, que a questão
debatida no recurso especial prescindiria de reexame de provas, nem afastou
o óbice da Súmula 83 do STJ.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura
ofensa ao princípio da dialeticidade, justificando a aplicação do óbice previsto no
enunciado da Súmula 182 do STJ.
7. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida ou para
atribuir efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso
concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A impugnação inadequada e genérica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial impede o seu conhecimento.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura
ofensa ao princípio da dialeticidade, ensejando a aplicação do óbice da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
Súmula 7, STJ; Súmula 83, STJ; Súmula
art. 1.029;
182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
Rel.
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
19/12/2018;
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51683072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 66c1a146-be23-4337-9260-915042be122d

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FELIPE MACHADO

MONTEIRO em face do acórdão da Quinta Turma, que negou provimento ao agravo
regimental (fls. 290-296), assim ementado (fls. 290-291):

Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial.
Inadequação na impugnação dos fundamentos. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
incidência do óbice previsto no enunciado da Súmula 182 do STJ,
aplicada por analogia.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da
defesa, mantendo a decisão de reconhecimento de falta grave em
procedimento disciplinar administrativo. O recurso especial interposto
não foi admitido pelo Tribunal "a quo" devido à impossibilidade de
reexame de fatos e provas (Súmula 7, STJ), ausência de demonstração de
divergência jurisprudencial (Súmula 83, STJ) e ausência de
prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
3. No agravo regimental, a parte agravante alega o
preenchimento dos pressupostos e requisitos necessários ao conhecimento
do recurso especial, pleiteando a reconsideração da decisão ou a
apresentação do recurso ao Colegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, especialmente em relação aos
óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
5. Outra questão é verificar se houve ofensa ao princípio da
dialeticidade, que exige a impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão recorrida.
III. Razões de decidir
6. A parte agravante não demonstrou, de forma objetiva e
fundamentada, que a questão debatida no recurso especial prescindiria de
reexame de provas, limitando-se à interpretação e aplicação do direito
federal, conforme exigido para afastar o óbice da Súmula 7 do STJ.
7. Em relação à Súmula 83 do STJ, a parte recorrente não
comprovou que os precedentes citados na decisão recorrida não se
aplicam à situação dos autos, nem indicou precedentes contemporâneos
ou supervenientes que demonstrassem o desacerto da inadmissão do
recurso.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade,
justificando a aplicação do óbice previsto no enunciado da Súmula 182 do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA51683072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 66c1a146-be23-4337-9260-915042be122d

"1. A impugnação inadequada e genérica
Tese de julgamento:
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
impede o seu conhecimento. 2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada configura ofensa ao princípio da
dialeticidade, ensejando a aplicação do óbice da Súmula 182 do STJ".
CPC,
Súmula 7, STJ; Súmula
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.029;
83, STJ; Súmula 182, STJ.
STJ, AgInt no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG,
Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
18/11/2016;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 1.207.268/MG,
Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
19/12/2018;
AREsp 2.104.712/CE,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/11/2022.

Em suas razões (fls. 300-309), após relato pormenorizado dos fatos processuais,
o embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, repisando os mesmos
argumentos da insurgência anterior.
Afirma que "os embargos justificam-se para afastar a aplicação da Súmula 182
do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não houve irregularidade na interposição do
agravo ou na sua fundamentação, tampouco ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. " (fl. 306).
Requer, ao final, "o recurso interposto seja submetido a julgamento/análise por
esta respeitável Colenda Corte de Justiça como medida da mais imperiosa e escorreita
aplicação do Direito, ainda que de ofício" (fl. 308).
É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Inicialmente, cumpre salientar que são cabíveis embargos declaratórios quando
houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.
Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante
entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do
embargado.
decisum
De início, cumpre ressaltar que
ao
o agravo regimental foi desprovido
argumento de que a parte recorrente não demonstrou ter realizado no agravo em recurso
Documento eletrônico VDA51683072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 66c1a146-be23-4337-9260-915042be122d

especial a impugnação adequada e específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
Na espécie, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto as teses levantadas no recurso encontraram óbice à sua apreciação,
não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição.
Verifico, portanto, a nítida intenção do embargante de atribuir efeito infringente
aos embargos declaratórios, diante da irresignação pelo resultado do julgamento que lhe
desfavoreceu, o que não é possível nesta via. Nesse sentido, colaciono precedentes dessa
Corte Superior de Justiça:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA
DECISÃO DE PRONÚNCIA, QUE FOI EXAMINADA E MANTIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.469.231/MG. PRECLUSÃO
TEMPORAL. PROCESSO RECEBIDO PELA ATUAL DEFESA NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. TENTATIVA DE OBTER NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada e apenas são cabíveis quando presente ambiguidade,
contradição, obscuridade ou omissão no julgado, consoante dispõe o
do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material,
art. 619
quando constatado.
2. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado (EDcl
no AgRg no HC n. 520.357/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
10/12/2019,
12/12/2019)
3. Na hipótese, conforme destacado no acórdão embargado, a
defesa busca anular decisão de pronúncia que foi proferida em 11/12/2020
e posteriormente mantida pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do
Recurso Extraordinário n. 1.469.231/MG, da relatoria do e. Ministro
Alexandre de Moraes, que já transitou em julgado, interposto em face do
mesmo acórdão impugnado neste habeas corpus (Recurso em Sentido
Estrito n. 1.0184.13.000186-2/001).
4. Oportuno destacar que o processo é um encadeamento de
atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos
perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser
analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
20/5/2024,
de
.
23/5/2024)
Documento eletrônico VDA51683072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 66c1a146-be23-4337-9260-915042be122d

5. Nesse panorama, ainda que os atuais patronos do ora
embargante tenham assumido a sua defesa tardiamente, esta Corte
Superior possui pacífica jurisprudência de que a nova defesa ingressa no
feito e o recebe no estado em que se encontra, não sendo sua constituição
fundamento suficiente para a reiteração dos atos processuais já praticados,
diante da preclusão lógica. Com efeito, ao examinar as razões dos
aclaratórios, verifica-se que a defesa, em nenhum momento, impugnou a
referida fundamentação, motivo pelo qual não há razão para modificar o
julgado ora embargado, que apenas resolveu a celeuma em sentido
contrário ao pretendido pela parte insurgente.
6. É manifesta, assim, a impossibilidade de acolhimento dos
presentes aclaratórios, haja vista não ser possível proceder à rediscussão
das questões já decididas e devidamente delineadas pelo órgão julgador.
Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
acórdão embargado, visando a reversão do julgado, não viabiliza a
oposição dos aclaratórios.
7. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 969.429/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025,
DJEN de
)
3/7/2025.

"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE
ART. 203
PROCESSO PENAL. NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO EM
INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL IRRELARIDADE EM SEDE
INQUISITIVA NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme dispõe o
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação
com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no
, Rela. Mina.
, DJe de
AREsp n. 1.277.345/PR, Sexta Turma
Laurita Vaz
.
25/09/2018)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
HIPÓTESE
EXCEPCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51683072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 66c1a146-be23-4337-9260-915042be122d

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas
hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas
no acórdão embargado, sendo inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da
decisão embargada, objetivem novo julgamento do caso.
[...]
4. A mera irresignação do embargante, em busca de reformar o
vaticínio das instâncias ordinárias, torna inviável o inconformismo da
parte, haja vista a natureza dos embargos de declaração, os quais se
prestam a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
[...]
6. Embargos rejeitados." (EDcl no REsp n. 1.122.806/SP,
, Rel. Min. Rogerio
, DJe de
Sexta Turma
Schietti Cruz
13/10/2014,
grifei).

"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO
FUNDAMENTADA DO ACÓRDÃO EMBARGADO SOBRE O
PONTO
SUSCITADO
NOS
ACLARATÓRIOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
[...]
2. Os embargos de declaração não se prestam para sanar o
inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no
julgamento ou para reapreciar matéria já decidida. Precedentes.
[...]
4.
Embargos
declaratórios
rejeitados"
(EDcl
no
, Rel. Min.
, DJe
REsp n. 1.374.213/MG, Quinta Turma
Moura Ribeiro
de
grifei).
14/08/2014,

, portanto, os embargos de declaração.
Rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA51683072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:30
Código de Controle do Documento: 66c1a146-be23-4337-9260-915042be122d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0106077-0
AREsp 2.600.124 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80002331420238240064 80005432020238240064 80008113720228240023
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FELIPE MACHADO MONTEIRO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIZ FELIPE MACHADO MONTEIRO
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455154584940=4818@
2024/0106077-0 - AREsp 2600124 Petição : 2025/0059571-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51631262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:53:18
Código de Controle do Documento: A341A31C-6F2E-4351-B007-82B246B1490E